Tribunal: STJ
Processo: 0002795-68.2022.8.16.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022365 - PR(2025/0298543-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS
MUNICI
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE LARANJEIRAS DO SUL
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE BORGES - PR065148
EDUARDO FELIPE VERONESE - PR066155
VINICIUS STERZA - PR081151
PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA - PR085051
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
PROCURADORES
: JOSE VALDECI GOMES DA SILVA - PR024356
CLALBERTO ROBERTO DE OLIVEIRA MELO - PR058326
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO
NEGATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o recente entendimento da Corte Especial do
STJ, "os embargos de declaração, quando opostos contra decisão
de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância
ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo
previsto no
do CPC, único recurso cabível, salvo quando
art. 1.042
essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir
os motivos pelos quais teve seu recurso obstado" (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp 1636360/MS,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
13/4/2021,
20/4/2021)
2. Hipótese em que o agravo, manejado contra decisão de
inadmissão do recurso especial devidamente fundamentada,
somente foi interposto após a publicação do julgado que rejeitou os
embargos de declaração, os quais, nesse contexto, não têm o
condão de interromper o prazo para apresentação do recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55908938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 17fc7e18-478d-4639-820d-230c90557613

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 17fc7e18-478d-4639-820d-230c90557613

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022365 - PR(2025/0298543-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS
MUNICI
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE LARANJEIRAS DO SUL
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE BORGES - PR065148
EDUARDO FELIPE VERONESE - PR066155
VINICIUS STERZA - PR081151
PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA - PR085051
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
PROCURADORES
: JOSE VALDECI GOMES DA SILVA - PR024356
CLALBERTO ROBERTO DE OLIVEIRA MELO - PR058326
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO
NEGATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o recente entendimento da Corte Especial do
STJ, "os embargos de declaração, quando opostos contra decisão
de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância
ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo
previsto no
do CPC, único recurso cabível, salvo quando
art. 1.042
essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir
os motivos pelos quais teve seu recurso obstado" (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp 1636360/MS,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
13/4/2021,
20/4/2021)
2. Hipótese em que o agravo, manejado contra decisão de
inadmissão do recurso especial devidamente fundamentada,
somente foi interposto após a publicação do julgado que rejeitou os
embargos de declaração, os quais, nesse contexto, não têm o
condão de interromper o prazo para apresentação do recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54645133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:56
Código de Controle do Documento: e22a8ff7-ece9-489a-b737-d9c0b56b615b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LARANJEIRAS
DO SUL contra decisão da Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso
especial em face da intempestividade (e-STJ fls.
).
940/941
A parte agravante susntenta, em síntese, que "a hipótese dos autos
se amolda à exceção reconhecida pelo próprio STJ, segundo a qual os embargos de
declaração interrompem o prazo para interposição do agravo em recurso especial quando
a decisão de inadmissibilidade é tão genérica, omissa ou contraditória que inviabiliza o
exercício do direito de recorrer de forma plena e fundamentada" (e-STJ fl. 950).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos postos, a insurgência não merece
prosperar.
O STJ tem entendimento consolidado de que "os embargos de
declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial
proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo
previsto no art.1.042 do CPC, único recurso cabível, salvo quando essa decisão for tão
genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso
obstado" (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp 1636360/MS,
Especial, julgado em
DJe de
)
13/4/2021,
20/4/2021.
No caso dos autos, a parte recorrente foi intimada da decisão de
inadmissão do recurso especial em
(e-STJ fl. 901), tendo oposto, na sequência,
4/4/2025
embargos de declaração. Somente em
(e-STJ fl. 916) foi interposto o
13/6/2025
agravo
em recurso especial.
Ocorre que a decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
) não foi genérica e nem impossibilitava, ao recorrente, verificar os motivos
895/899
pelos quais teve seu recurso obstado. Por isso, os embargos de declaração opostos, na
situação concreta em apreço, se constituem em recurso incabível e, portanto, não
possuem o condão de interromper o prazo para interposição do recurso cabível, no caso,
o agravo em recurso especial, o qual foi interposto intempestivamente.
Confira-se a jurisprudência pertinente:
Documento eletrônico VDA54645133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:56
Código de Controle do Documento: e22a8ff7-ece9-489a-b737-d9c0b56b615b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC).
PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme disposição contida no

os arts. 1.003, § 5o, 1.042 e
art. 994, c/c
219, caput, todos do Código de Processo Civil (CPC), é intempestivo o
recurso que não é interposto no prazo de 15 dias úteis.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o único recurso
cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no
do CPC, logo, a oposição de embargos de declaração contra esse
art. 1.042
julgado é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para
interposição do recurso cabível.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.175.117/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
21/3/2024.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IRREGULARIDADE
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No presente caso, o agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo
legal de 15 dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.042,
, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
caput
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração
opostos contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, na origem,
não interrompem o prazo para a interposição do Agravo, único recurso cabível.
3. Não se conhece do recurso quando a parte, intimada para regularizar sua
representação processual, não a promove no prazo que lhe foi assinado, não
sendo admissível o saneamento da irregularidade depois de transcorrido tal
prazo, por força da preclusão.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.435.680/GO,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DA
CORTE DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DES
CABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do
o prazo para
CPC/2015,
interposição do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis. No
caso, o recorrente não logrou demonstrar a alegada tempestividade.
3. Segundo a jurisprudência deste Corte Superior o único recurso cabível da
decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA54645133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:56
Código de Controle do Documento: e22a8ff7-ece9-489a-b737-d9c0b56b615b

previsto no
do
sendo que a oposição de embargos de
art. 1.042
CPC/2015,
declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, bem como não
interrompe o prazo recursal para interposição do recurso cabível. A propósito:
EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.526.806/RJ,
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
de

e
AgInt
no

16/2/2022;
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
AREsp n. 1.953.324/CE,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 1/12/2021.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.329.173/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
16/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE, NO
TRIBUNAL DE ORIGEM, INADMITIRA O RECURSO ESPECIAL,
PUBLICADA
NA
VIGÊNCIA
DO

RECURSO

CPC/2015.
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL, NA HIPÓTESE.
DO
ART. 1.042
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO
CPC/2015.
DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO,
POR
INTEMPESTIVIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do
A
CPC/2015.
decisão ora agravada não conheceu do Agravo em Recurso Especial, ante a
sua intempestividade.
II. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada na vigência do CPC/73,
os Embargos de Declaração, opostos à decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial, na origem, não interrompem, em regra, o prazo para a
interposição do Agravo, único recurso cabível. Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 462.839/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg nos EDcl no
17/03/2014;
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 773.886/PR,
TURMA, DJe de
AgRg no
Rel. Ministro
13/04/2016;
AREsp 82.727/SP,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1o/
; AgRg no
04/2016
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
AREsp 551.185/SP,
DJe de 06/10/2014.
III. Essa orientação jurisprudencial do STJ vem sendo adotada também na
vigência do
Precedentes: STJ, RCD no
Rel.
CPC/2015.
AREsp 1.187.109/RJ,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt
17/09/2018;
no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1.002.982/RS,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
16/05/2017;
AREsp 980.304/MS,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de

15/03/2017; AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1.075.172/RS,
TERCEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
15/08/2017;
AREsp 999.025/MG,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 19/05/2017.
IV. Todavia, malgrado este entendimento, o STJ ressalva a hipótese em que os
Embargos de Declaração, opostos ao juízo prévio de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54645133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:56
Código de Controle do Documento: e22a8ff7-ece9-489a-b737-d9c0b56b615b

Recurso Especial, interrompem o prazo para a interposição do Agravo: quando
a decisão que inadmite o Recurso Especial "é tão deficitária que sequer
permite a interposição do agravo" (STJ,
Rel. Ministro
EAREsp 275.615/SP,
ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe de
, o que não
24/03/2014)
ocorreu, na espécie.
V. No caso, intimado o recorrente da decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial em
o respectivo Agravo, interposto apenas em
03/12/2019,
é intempestivo. A oposição de Declaratórios não tem o condão de
13/03/2020,
interromper o prazo para a interposição do Agravo em Recurso Especial.
VI. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.131.549/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
11/12/2023.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMPARO NO
-B DO
ART. 543
CPC/73.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. MENÇÃO A
REGRAMENTO DO
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Recurso especial que desafia acórdão proferido pelo Órgão Especial da
Corte de origem que não conheceu de agravo interno ante a sua
intempestividade, ao entendimento de que os embargos de declaração
anteriores, opostos contra juízo de prelibação de recurso extraordinário,
fincado no
-B do
por serem manifestamente incabíveis, não
art. 543
CPC/73,
interromperam o prazo recursal.
2. É assente o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que o único
recurso cabível contra os juízos de prelibação de recursos extraordinários lato
sensu amparados nos arts. 543-B e 543-C do
é o agravo interno.
CPC/73
Outrossim, há muito vigora o entendimento, no STF e no STJ, de que, ante o
não cabimento de embargos de declaração contra decisões de admissibilidade
dos recursos excepcionais, estes não têm o condão de interromper o prazo
recursal para as insurgências recursais subsequentes. Precedentes.
3. A indicação no especial apelo de afronta ao
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
revela deficiência de fundamentação recursal capaz de atrair o óbice da
tendo em vista a impertinência da alegação, considerando-
Súmula 284/STF,
se que o aresto alvejado foi proferido ainda na vigência do CPC/73.
4. agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1.904.404/DF,
Turma, DJe 08/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DE
ADMISSIBILIDADE.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA
A
INTERPOSIÇÃO
DO
AGRAVO.
INOCORRÊNCIA.
ACLARATÓRIOS INCABÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE DO ARESP.
FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54645133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:56
Código de Controle do Documento: e22a8ff7-ece9-489a-b737-d9c0b56b615b

1. O Agravo Interno não se sustenta.
2. O STJ perfilha o entendimento de que os Embargos de Declaração são
incabíveis contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial e,
portanto, não são aptos a interromper a fluência do prazo recursal.
3. Assim, correta a contagem dos prazos processuais que, desconsiderando os
Aclaratórios, afirmou que "a parte Recorrente foi intimada da decisão
agravada em
sendo o agravo somente interposto em 12.07.2017"
24/05/2017,
(fl. 349, e-STJ).
4. Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp
realizado na sessão de 20 de novembro de 2017, ao interpretar os
957.821/MS,
arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do
e os princípios
CPC/2015,
consagrados pelo novo Código, firmou orientação de que o recorrente deve
comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso",
de maneira que fica inviabilizada a apresentação de documento hábil em
momento posterior para demonstrar sua tempestividade.
5. Ausente a comprovação de ausência de expediente forense no ato de
interposição do Recurso Especial, como no caso concreto, impossível sua
retificação posterior.6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro Herman
1.214.824/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
30/05/2019)
Assim, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:56
Código de Controle do Documento: e22a8ff7-ece9-489a-b737-d9c0b56b615b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.365 / PR
Número Registro: 2025/0298543-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027679520258160104 00027956820228160104 27679520258160104 27956820228160104
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS
PUBLICOS MUNICI
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LARANJEIRAS DO SUL
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE BORGES - PR065148
EDUARDO FELIPE VERONESE - PR066155
VINICIUS STERZA - PR081151
PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA - PR085051
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
PROCURADORES : JOSE VALDECI GOMES DA SILVA - PR024356
CLALBERTO ROBERTO DE OLIVEIRA MELO - PR058326
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS
Documento eletrônico VDA55854373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: c9464b19-0e7a-47d8-be3e-1f6381713017

PUBLICOS MUNICI
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LARANJEIRAS DO SUL
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE BORGES - PR065148
EDUARDO FELIPE VERONESE - PR066155
VINICIUS STERZA - PR081151
PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA - PR085051
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
PROCURADORES : JOSE VALDECI GOMES DA SILVA - PR024356
CLALBERTO ROBERTO DE OLIVEIRA MELO - PR058326
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: c9464b19-0e7a-47d8-be3e-1f6381713017